Tribunal: STF
Processo: HC 63627
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
SUSPEIÇÃO. SUSPEIÇÃO DE PROMOTORA DE JUSTIÇA, QUE OFERECEU
DENUNCIAS, E DO JUIZ QUE AS RECEBEU, AFIRMADA POR AMBOS EM
PROCESSOS PATROCINADOS, COMO ADVOGADO, PELO DENUNCIADO.
'HABEAS CORPUS' IMPETRADO PARA ANULAÇÃO DOS PROCESSOS, 'AB INITIO',
A PARTIR DAS DENUNCIAS, INCLUSIVE.
CONCESSÃO, COM RESSALVA DA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE NOVAS
DENUNCIAS POR OUTRO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SEREM
APRECIADAS, NESSE CASO, POR OUTRO MAGISTRADO.
PETIÇÃO DE 'HABEAS CORPUS' DEFERIDO PARA ESSE FIM (ARTIGOS 254, 258,
564, I, 647 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).